Tribunal: TJDFT
Processo: 0704161-52.2024.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704161-52.2024.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA MESQUITA SILVA APELADO: FERNANDO CESAR REZENDE DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Juliana Mesquita Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria. A apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça em apelação (id 71833316). Ela foi intimada para comprovar a necessidade de concessão do benefício, mas deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 71968251 e 72390403). O requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita à apelante foi indeferido. Ela foi intimada para efetuar e comprovar o pagamento do preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7°, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo (id 72506638). A apelante apresentou requerimento de reconsideração. Insiste na alegação de que é hipossuficiente economicamente. Afirma que não conseguiu apresentar a documentação comprobatória da sua situação financeira no prazo por razões alheias à sua vontade. Juntou documentos (id 72846234-72846240). É o relatório. O requerimento de reconsideração da decisão proferida não tem previsão legal e não interrompe ou suspende o prazo recursal, além de não servir como mecanismo hábil a reabrir a discussão de matérias decididas. Não é espécie recursal, de modo que é inapto a impugnar decisão do Relator, a qual deve ser atacada pelos meios processuais cabíveis a ensejar a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Ante o exposto, indefiro o requerimento de reconsideração. Intimem-se. Certifique a Secretaria da Segunda Turma Cível o decurso do prazo para o cumprimento do determinado na decisão de id 72506638. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator